Tribunal: TJDFT
Processo: 0004522-18.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004522-18.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCY FERREIRA RUDE D E S P A C H O Intimadas as partes sobre o julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285 da repercussão geral) – ID 75908432, transcorreu em branco o prazo para o BRB – Banco de Brasília S/A, conforme certidão de ID 76715479. A Defensoria Pública do Distrito Federal requer a intimação pessoal de sua assistida, em razão do insucesso no contato e após inúmeras tentativas, bem como em virtude de o processo já contar com mais de dez anos de tramitação (ID 76752468). Assim, determino a intimação pessoal da apelada, MARCY FERREIRA RUDE, acerca da decisão de ID 75908432, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador